Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729371-64.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LAIANE SOARES AGRAVADO: JOSE GOMES FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA LAIANE SOARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO: “A parte autora peticionou nos autos (ID n. 99619820) informando que a requerida retirou R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e US$ 9,000.00 (nove mil dólares) do cofre da casa em que se encontra residindo, bem requereu como arrolamento dos bens existentes na residência do ex-casal. Postulou ao final que o juízo determine que a ré deposite em juízo a integralidade dos valores que foram subtraídos no cofre, levando em conta a cotação do dólar do dia do depósito, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária. Ainda, requereu o arrolamento dos bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, nomeando a ré como fiel depositária, tendo em vista que os bens estão sob guarda e responsabilidade desta. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, por ter medida protetiva em vigor, tendo apresentado parecer de ID n. 100802002. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes são casadas pelo regime da separação de bens, tendo a requerida postulado o pedido de anulação do regime de bens em reconvenção. Diante disso, há a necessidade de se arrolamento dos bens que guarnecem a casa, pois, caso seja deferida a anulação do regime de bens, estes serão incluídos no rol de bens a serem partilhados pelo ex-casal. Por outro lado, consta dos autos que a requerida já subtraiu valores no cofre existente na casa em que está residindo, valores estes que seriam do autor. Assim, o arrolamento desses bens é necessário no presente momento. No que concerne ao pedido de devolução dos valores subtraídos pela ré, verifica-se haver uma contradição em relação ao valor que a requerida teria subtraído do cofre. Com efeito, o autor informou que foram subtraídos R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e US$ 9,000.00 (nove mil dólares), todavia, no depoimento da requerida de ID n. 99619825 consta que poderia ter retirado o valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) ou R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Assim, diante da divergência dos valores, há a necessidade de confirmação o referido valor. Ademais, como há pedido de alimentos compensatórios, dada sua natureza indenizatória, é possível que eventualmente os referidos valores possam vir ser utilizados para o pagamento daqueles, caso fixados. Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar postulada pelo autor para determinar para que sejam arrolados os bens móveis quem guarnecem a casa sito SHIS QL 10, Conjunto 6, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF. Nomeio a requerida como depositária dos bens móveis. Expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça descreva e arrole os bens móveis existentes no local. Intime-se a requerida para se manifestar sobre o pedido de devolução dos valores subtraídos do cofre, bem como sobre os documentos juntados na petição do autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e deixou de observar o indispensável contraditório; (ii) que não restou demonstrada a dilapidação do patrimônio e o arrolamento de bens já foi realizado nos autos em apenso; e (iii) que, nesse momento processual, os valores monetários não devem ser considerados como de propriedade exclusiva do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que haja a suspensão do mandado de arrolamento de bens até análise de mérito do presente agravo de instrumento”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/4 ID 29133867 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas às fls. 1/8 ID 29955726. Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 1/5 ID 30553724). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que as partes desistiram da ação, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator